Tribunal: STF
Processo: Rcl 46579
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.



    I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III - Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2°, do CPC/2015).